Tribunal: STF
Processo: ARE 1310076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Servidora Pública Municipal. Afastamento com prejuízo da remuneração. Inexistência de obrigação de recolher a contribuição previdenciária no período. Recolhimento da contribuição que deve ser opcional, não obrigatório. Inconstitucionalidade incidental do artigo 93, § 3º, da Lei Municipal nº 4.804/2006. Necessidade. Sentença de procedência mantida. Recurso do Instituto improvido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Com efeito, trata-se de funcionária pública municipal, que ficou afastada, no período de jan/2015 a jan/2017, a fim de cuidar de assuntos particulares.
    A discussão nos autos é se saber se a parte autora tinha ou não a obrigação de recolher a contribuição previdenciária naquele período.
    (...)
    O fundamento usado pelo recorrente para cobrança é o artigo 93, § 3º, da Lei Municipal nº 40/2006, que dispõe:
    (...)
    Andou bem o juízo a quo ao declarar, de forma incidental (para o caso concreto), o artigo 93, § 3º. da Lei Municipal nº 4.804/2006, por violar o princípio da solidariedade.
    Durante o período de afastamento, o recolhimento da contribuição deve ser opcional, não obrigatório. Se o funcionário não recolher naquele período, não poderá querer usá-lo futuramente, como tempo para aposentadoria.
    (...)
     Em outras palavras, o funcionário arca com as consequências de seu não recolhimento.
    O que não se admite é condicionar a concessão da aposentadoria por idade, ao recolhimento das contribuições do período, como fez o recorrente.
    (...)
    A r. sentença, pois, merece ser mantida, porque a procedência da ação era mesmo de rigor”.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente